Tribunal: TRF3
Processo: 5000568-32.2020.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
142/575)

5000568-32.2020.4.03.6103

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000568-32.2020.4.03.6103

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA HASMANN, UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ MARTINS RIBEIRO - SP290510-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA HASMANN

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO LUIZ MARTINS RIBEIRO - SP290510-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO. MILITAR DA AERONÁUTICA. REFORMA EX OFFICIO. NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA HASMANN e pela UNIÃO contra sentença que, em ação sob o procedimento comum, declarou a nulidade da Portaria DIRAP no 4/3HI, de 02 de janeiro de 2020, que determinou a reforma ex officio do autor, militar da Aeronáutica, determinando sua reintegração ao serviço ativo com o pagamento das vantagens correspondentes. A sentença também aplicou multa de 2% sobre o valor da causa em razão da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios. O autor busca o afastamento da multa processual, enquanto a União sustenta a legalidade da reforma administrativa com base em incapacidade definitiva decorrente de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de neoplasia maligna, por si só, autoriza a reforma ex officio de militar com fundamento no art. 108, V, da Lei no 6.880/80, independentemente da comprovação de incapacidade definitiva para o serviço ativo; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 108 da Lei no 6.880/80 prevê que a incapacidade definitiva do militar pode decorrer de determinadas moléstias especificadas em lei, entre elas a neoplasia maligna, mas exige a demonstração de incapacidade definitiva para o serviço ativo e a homologação da conclusão por Junta Superior de Saúde.

4. A prova pericial judicial conclui que o autor foi portador de melanoma metastático tratado cirurgicamente em 2015, apresentando restrições laborais apenas durante o período de tratamento, sem incapacidade definitiva para o trabalho após a recuperação clínica.

5. A incapacidade verificada foi temporária e limitada ao período de tratamento da enfermidade, inexistindo limitação funcional permanente que justifique a reforma ex officio.

6. A mera existência de doença prevista no art. 108, V, do Estatuto dos Militares não autoriza automaticamente a reforma do militar, sendo indispensável a comprovação de incapacidade definitiva para o serviço ativo.

7. Os embargos de declaração opostos pelo autor não demonstram a existência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença, tendo sido utilizados para rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza uso indevido do recurso integrativo.

8. A utilização dos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A reforma ex officio de militar com fundamento em moléstia prevista no art. 108, V, da Lei no 6.880/80 exige a comprovação de incapacidade definitiva para o serviço ativo, não sendo suficiente a mera existência da doença.

2. A constatação de incapacidade apenas temporária para o trabalho afasta a legitimidade do ato administrativo que determina a reforma do militar.

3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já apreciada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/80, art. 108, V e §2o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000568-32.2020.4.03.6103

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA HASMANN, UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ MARTINS RIBEIRO - SP290510-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO LUIZ MARTINS RIBEIRO - SP290510-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA HASMANN

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA HASMANN e pela UNIÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José dos Campos/SP, que, nos autos de ação sob o procedimento comum, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Portaria DIRAP no 4/3HI, de 02 de janeiro de 2020, que determinou a reforma do autor, bem como determinou sua reintegração ao serviço ativo da Aeronáutica, com o pagamento das vantagens decorrentes, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença (ID 163031211). A União foi condenada ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Rejeitados os embargos de declaração do autor por duas vezes, razão pela qual aplicou-se multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC (ID 163031213 e 163031218).

DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA HASMANN interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inadequação da multa aplicada, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos tinham por finalidade sanar omissão relativa à confirmação da tutela provisória de urgência anteriormente deferida, inexistindo intenção protelatória. Requer, assim, a reforma da sentença nesse ponto, para afastar a penalidade processual (ID 163031224).

Por sua vez, a UNIÃO também interpôs apelação, defendendo a legalidade do ato administrativo que determinou a reforma do militar. Sustenta que a Junta Superior de Saúde da Aeronáutica concluiu pela incapacidade definitiva para o serviço militar, ainda que o autor não estivesse impossibilitado para atividades civis, situação que, segundo a Administração, autoriza a reforma com fundamento nos arts. 106 e 108 da Lei no 6.880/80. Aduz, ainda, que a atividade militar exige plena aptidão física e que a Administração agiu em estrita observância aos parâmetros legais e regulamentares aplicáveis (ID 163031229).

Contrarrazões apresentadas (ID 163031230, 163031227).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Consta dos autos que o autor, militar da Aeronáutica, sustenta ter sido acometido por neoplasia maligna, diagnosticada em 2015, tendo sido submetido a tratamento e posteriormente considerado apto ou apto com restrições em inspeções médicas subsequentes, razão pela qual entende indevida a reforma ex officio determinada pela Administração Militar em 2020. Afirma que, estando apto para o exercício de atividades militares, não poderia ser reformado apenas por ter sido portador de doença prevista no art. 108, V, da Lei no 6.880/80.

Regularmente processado o feito, foi realizada prova pericial médica, cujo laudo concluiu que o autor foi portador de melanoma metastático tratado cirurgicamente em 2015, apresentando restrições laborais apenas durante o período de tratamento, sem caracterização de incapacidade definitiva para o trabalho após a recuperação clínica.

Diante desse contexto probatório, o Juízo de primeiro grau entendeu que a mera existência de neoplasia maligna não autoriza automaticamente a reforma, sendo necessária a comprovação de incapacidade definitiva decorrente da doença, o que não se verificou no caso concreto, motivo pelo qual declarou inválido o ato administrativo que determinou a reforma do militar e determinou sua reintegração ao serviço ativo.

1 – Recurso da União

Nos termos do art. 108 da Lei no 6.880/80 (Estatuto dos Militares), a incapacidade definitiva pode decorrer de diversas causas, dentre elas as moléstias especificadas em lei, como a neoplasia maligna. Todavia, a mera existência da enfermidade não é suficiente, por si só, para ensejar a reforma do militar, sendo indispensável a demonstração de incapacidade definitiva para o serviço ativo.

Nesse sentido:

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

[...]

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e (Redação dada pela Lei no 12.670, de 2012)

[...]

§ 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

No caso dos autos, a prova pericial judicial (ID 163031198) foi clara ao indicar que o autor foi acometido por neoplasia maligna, tendo apresentado restrições laborais apenas durante o período de tratamento, sem caracterização de incapacidade definitiva após a recuperação clínica.

Verifica-se, portanto, que a incapacidade do autor ocorreu de forma temporária, circunscrita ao período de tratamento da enfermidade, não subsistindo posteriormente impedimento permanente ao exercício das atividades laborais.

Nesse contexto, não se revela legítima a reforma ex officio determinada pela Administração Militar com fundamento na suposta incapacidade definitiva para o serviço ativo, porquanto não demonstrado o caráter permanente da limitação funcional.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do ato administrativo que determinou a reforma do autor e ao determinar sua reintegração ao serviço ativo, com o restabelecimento dos direitos e vantagens correspondentes.

2 – Recurso do autor

Também não merece prosperar a apelação interposta pela parte autora.

Consta dos autos que, após a prolação da sentença, o autor opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à confirmação da tutela provisória anteriormente concedida. O Juízo de origem, contudo, entendeu inexistentes quaisquer vícios no julgado e reconheceu o caráter protelatório da medida, aplicando a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que os embargos opostos não se destinaram à correção de omissão, obscuridade ou contradição efetivamente presentes na decisão, mas à rediscussão de matéria já devidamente apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

Nessas circunstâncias, mostra-se adequada a aplicação da penalidade processual, tendo em vista a utilização indevida do recurso integrativo, em afronta à finalidade prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há motivo para afastar a multa imposta na origem.

Por fim, diante do não provimento do recurso da União, majoro a verba honorária em 2%, em atenção ao art. 85, § 11 dp CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO. MILITAR DA AERONÁUTICA. REFORMA EX OFFICIO. NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA HASMANN e pela UNIÃO contra sentença que, em ação sob o procedimento comum, declarou a nulidade da Portaria DIRAP no 4/3HI, de 02 de janeiro de 2020, que determinou a reforma ex officio do autor, militar da Aeronáutica, determinando sua reintegração ao serviço ativo com o pagamento das vantagens correspondentes. A sentença também aplicou multa de 2% sobre o valor da causa em razão da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios. O autor busca o afastamento da multa processual, enquanto a União sustenta a legalidade da reforma administrativa com base em incapacidade definitiva decorrente de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de neoplasia maligna, por si só, autoriza a reforma ex officio de militar com fundamento no art. 108, V, da Lei no 6.880/80, independentemente da comprovação de incapacidade definitiva para o serviço ativo; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 108 da Lei no 6.880/80 prevê que a incapacidade definitiva do militar pode decorrer de determinadas moléstias especificadas em lei, entre elas a neoplasia maligna, mas exige a demonstração de incapacidade definitiva para o serviço ativo e a homologação da conclusão por Junta Superior de Saúde.

4. A prova pericial judicial conclui que o autor foi portador de melanoma metastático tratado cirurgicamente em 2015, apresentando restrições laborais apenas durante o período de tratamento, sem incapacidade definitiva para o trabalho após a recuperação clínica.

5. A incapacidade verificada foi temporária e limitada ao período de tratamento da enfermidade, inexistindo limitação funcional permanente que justifique a reforma ex officio.

6. A mera existência de doença prevista no art. 108, V, do Estatuto dos Militares não autoriza automaticamente a reforma do militar, sendo indispensável a comprovação de incapacidade definitiva para o serviço ativo.

7. Os embargos de declaração opostos pelo autor não demonstram a existência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença, tendo sido utilizados para rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza uso indevido do recurso integrativo.

8. A utilização dos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A reforma ex officio de militar com fundamento em moléstia prevista no art. 108, V, da Lei no 6.880/80 exige a comprovação de incapacidade definitiva para o serviço ativo, não sendo suficiente a mera existência da doença.

2. A constatação de incapacidade apenas temporária para o trabalho afasta a legitimidade do ato administrativo que determina a reforma do militar.

3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já apreciada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/80, art. 108, V e §2o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão